Tribunal: STF
Processo: RE 175938
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-05-30
Data de publicação: 1995-05-30

Ementa:
EMENTA:  - Beneficio do  artigo 47  do ADCT da Constituição
Federal. Preliminar de decadencia.
          -  Esta  Corte  tem  entendido  (assim,  nos  RREE 130.731,
131.291,  138.500,  135.411  e 136.207),  que,  requerido  o deposito
liberatorio  no prazo do artigo 47, par.3., I, do ADCT da
ConstituiçãoFederal, o devedor faz jus ao beneficio constitucional
ainda quando a efetivação  do deposito  seja posterior  ao termo
final, não sendo o retardamento imputavel a ele.
          -  Sucede, porem, que, no caso, não tendo a credora - que e
a  ora recorrente - concordado com a liquidação do débito na forma do
citado artigo 47 por entender que ele não beneficiava o devedor - que
e  o ora recorrido -, este,  que havia feito a oferta dentro do prazo
de 90 dias aludido no texto constitucional, só propos a presente ação
de  consignação em  pagamento um mes  após o  termino desse prazo (ou
seja,  em 02.02.89), quando, portanto, ja havia ocorrido a decadencia
de seu direito potestativo.
          Recurso extraordinário conhecido e provido.